Tribunal: STF
Processo: HC 257126
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.342.341/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 64 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, por três vezes (art. 121, §2º, II e III, do CP).



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça em forma de Agravo, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA OU MISTA. TRIBUNAL DE ORIGEM COMPREENDEU PELA AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 



    1. A doutrina e a legislação pátria adotaram a teoria mista quanto ao crime continuado, exigindo o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. 



    2. O magistrado sentenciante consignou que "o acusado reconheceu em fls. 35 que agiu impelido por ódio contra sua companheira" e que "na mesma ocasião ele revelou que agiu com frieza ao, depois de atingir sua companheira, levar um de seus filhos para o banheiro, onde ele também foi atingido pelos golpes de arma branca, depois do que se dirigiu ao outro e atingiu-o da mesma forma". 



    3. No mesmo sentido, ao afastar a continuidade delitiva, o Tribunal de origem assentou que "o crime vitimou três pessoas, não restando dúvidas de que ele tivesse plena consciência que atentava contra a vida ou contra a integridade corporal de cada uma das vítimas, individualmente, conduzindo à conclusão de que agiu mediante mais de uma ação, cada uma delas resultante de desígnios autônomos". 



    4. Concluindo as instâncias pretéritas pela existência de desígnios autônomos na empreitada delitiva, a revisão de tal entendimento demandaria aprofundado exame de fatos e provas, providência incabível na via do reclamo nobre, nos termos da Súmula n. 7/STJ.



    5. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “o reconhecimento da figura da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal se faz basicamente de acordo com o número de infrações praticadas e não por qualquer critério subjetivo”. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para o fim de adequar a dosimetria da pena”. 



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: HC 70580, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe de 4/9/2009; HC 108012, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 109971, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2012; RHC 93144, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 9/5/2008. 



    Acerca da matéria, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 



    A doutrina e a legislação pátria adotaram a teoria objetivo-subjetiva ou mista, exigindo o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução – como também de ordem subjetiva – unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 



    O magistrado sentenciante consignou que "o acusado reconheceu em fls. 35 que agiu impelido por ódio contra sua companheira" (fl. 33) e que "na mesma ocasião ele revelou que agiu com frieza ao, depois de atingir sua companheira, levar um de seus filhos para o banheiro, onde ele também foi atingido pelos golpes de arma branca, depois do que se dirigiu ao outro e atingiu-o da mesma forma" (fl. 33). 



    Ao afastar a continuidade delitiva, o Tribunal de origem assentou que "o crime vitimou três pessoas, não restando dúvidas de que ele tivesse plena consciência que atentava contra a vida ou contra a integridade corporal de cada uma das vítimas, individualmente, conduzindo à conclusão de que agiu mediante mais de uma ação, cada uma delas resultante de desígnios autônomos" (fl. 123). 



    Desse modo, se as instâncias pretéritas concluíram pela existência de desígnios autônomos na empreitada delitiva, rever tal entendimento exigiria aprofundado exame de fatos e provas, providência incabível na via do reclamo nobre, incidindo, pois, o óbice da Súmula n. 7/STJ. 



    As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 



    Dessa forma, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf.: RHC 213.764, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2022; HC 216.559, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/08/2022; HC 216.355 AgR/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07/10/2022; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 23/4/2014, v.g.): 



    (…) 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin).



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 135.252 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente